Tribunal: TJPA
Processo: 0014701-77.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014701-77.2015.8.14.0000

APELANTE: ROSA DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA

APELADO: ROSILDA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0014701-77.2015.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGANTE: ROSA DE FÁTIMA AZEVEDO DA SILVA

ADVOGADO: SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA – OAB/PA 11203

EMBARGADA: ROSILDA SANTOS DA SILVA

ADVOGADOS: LUIVAN OLIVEIRA LOPES – OAB/PA 3032 e LIENE LIARTE LOPES – OAB/PA 18773

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento;

2. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

3. Ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC;

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não havendo omissão do julgado sobre a tese arguida pela parte embargante, são descabidos os Embargos de Declaração.”

_______

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por ROSA DE FÁTIMA AZEVEDO DA SILVA contra o acórdão de Id. 7120428, relatado pelo magistrado que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que designou inspeção judicial para avaliar o pedido de cumprimento de sentença formulado por ROSILDA SANTOS DA SILVA no âmbito da Ação de Reintegração de Posse de nº 0001943-24.2001.8.14.0028.

Nas razões recursais (Id. 7313522), a embargante arguiu que, posteriormente à prolação da sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida por ela contra a embargada, esta foi presa e, após ser libertada, não retornou ao imóvel e consequentemente deixou de exercer a posse, sendo legítimo que a embargante tomasse posse do terreno, sem desrespeito à coisa julgada. Sustentou a omissão do acórdão sobre a principal tese do Agravo de Instrumento, qual seja, o descabimento do pedido de cumprimento de uma sentença que não estabeleceu qualquer obrigação, mas meramente julgou improcedente a pretensão possessória da ora embargante. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito infringente, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a ausência de proteção possessória em favor da embargada e a inaplicabilidade da instauração do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 8126867).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O acórdão impugnado entendeu que a embargada, ao se manifestar na ação possessória movida pela embargante, apresentou pedido expresso de manutenção da posse, de forma que a sentença de improcedência implica o reconhecimento da posse mansa e pacífica da parte ré, concluindo:

“
Diante do contexto analisado, percebo que a natureza dúplice da ação possessória implica, forçosamente, a natureza mandamental da sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, pois implica a tutela estatal da posse em favor do demandado. Como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, de nada adiantaria julgar improcedente a ação possessória se for permitido ao sucumbente manter-se na posse do imóvel. Entendimento contraproducente e incompatível com a lógica da especialidade das ações possessórias
.” (Id. 7120428, p. 8).

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos da embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024